Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734683-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CLAUDIA LETICIA DE CASTRO BARROS D E C I S Ã O A parte agravante noticia a aceitação da proposta de parcelamento do débito formulada pela parte devedora perante o e. Juízo de origem. Diante da superveniente perda do interesse recursal, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator